Tribunal: TJDFT
Processo: 0728314-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728314-79.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ERNANE GONÇALVES RESENDE REPRESENTANTE: IZABEL CRISTINA DE ARAUJO AGRAVADO: EVANDO LIMONGI DE RESENDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPOLIO DE ERNANE GONCALVES RESENDE contra a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília que, nos autos da ação no 0711825-61.2019.8.07.0001, indeferiu o pleito de gratuidade de justiça, com base no acervo de bens do espólio, por entender que a expressão econômica do espólio indica que os embargantes detêm condições de arcar com as custas e despesas processuais. Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que a demanda originária trata de cobrança ao espólio do falecido e que comprovou a inexistência de bens líquidos que pudessem responder pelo pagamento das custas processuais. Sustenta, ainda, que apesar da existência do único bem (apartamento em que a viúva reside), há vários credores, que se tiverem reconhecidos os seus possíveis créditos, reduzirão a expressão econômica do espólio. Com isso, a recorrente entende que o indeferimento da concessão da gratuidade de justiça é manifestamente ilegal e viola a própria razoabilidade. Por fim, aduz estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. O fumus boni juris consiste na demonstração da probabilidade do provimento recursal, pois o espólio não possui meios para arcar com os custos processuais. Quanto ao periculum in mora, afirma restar patente pelo fato de que, caso as custas não sejam recolhidas, a petição de embargos será indeferida. Dessa forma, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo-se os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final deste recurso, de modo a impedir que seja extinta a inicial até o julgamento do pedido de concessão da gratuidade da justiça no mérito do presente agravo. No mérito, pugna para que seja provido o recurso para deferir a concessão da gratuidade da justiça ao espólio agravante Sem preparo, ante o pedido de justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. No presente caso, verifico estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, mormente, o risco de lesão grave. Isso porque, de fato, conforme alegado pela agravante, caso não sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, a distribuição do feito originário poderá vir a ser cancelada antes mesmo do julgamento de mérito do presente recurso. Por outro lado, caso o entendimento, ao final do julgamento desse agravo de instrumento, seja pela manutenção da decisão impugnada, pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência do espólio, poderá ser requerido à agravante o devido pagamento das custas necessárias, o que demonstra a clara reversibilidade da liminar pleiteada. Ademais, constato haver entendimentos na jurisprudência deste E.TJDFT no sentido de que o recolhimento de custas possa se dar até mesmo após a liquidação do acervo hereditário. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. INDISPONIBILIDADE DO ACERVO HEREDITÁRIO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FIM DO PROCESSO. ACESSO À JUSTIÇA. GRATUIDADE INDEFERIDA. 1. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 2. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio. Desse modo, para a concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário, e não as condições dos herdeiros de forma individual. 3. Sabendo-se que o espólio é constituído por bens e/ou valores ainda indisponíveis, correta é a decisão que defere o recolhimento das custas após a liquidação do acervo hereditário, privilegiando o princípio do acesso à justiça. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1120062, 07081157020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no PJe: 31/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, ao menos nessa fase incipiente do recurso, e, por ter sido verificada a presença do risco de lesão, uma vez que, instado a recolher custas pelo Juízo monocrático poderá o recorrente ver seu direito infirmado ante à possibilidade de cancelamento da distribuição da inicial, verifico a necessidade de deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento e, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso. Defiro, ainda, a gratuidade de justiça nesta instância recursal, para permitir o processamento deste agravo até o pronunciamento final do Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2020 18:54:41. ROBSON BARBOSA Desembargador